Tribunal: CARF
Processo: 10830.902442/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902442/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.804 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MODELO INVESTIMENTOS (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário da recorrente para reconhecer o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 39208.62447.220903.1.3.02-8729, referente ao saldo negativo de IRPJ –
AC/2002 – Ex/2003 no montante de R$ 476.386,10, homologando as compensações até o limite
reconhecido, vencido o Conselheiro Marco Rogério Borges que negava provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902442/2006-77
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

Relatório
Volta à apreciação desta Turma, após o cumprimento da diligência
determinada pela Resolução no 1402-000.977 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 13 de fevereiro de 2020, o recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a T/DRJ/SP1 em 22/12/2010
(fls. 71/74) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 2/13)
contra o decidido pela DRF/Belo Horizonte/MG mediante o Despacho Decisório de 18/07/2008,
no de rastreamento 77558820 (fls. 55) e Anexos (fls. 556/57):

A decisão da DRJ foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fundamentação de decisão efetuada de maneira sucinta, permitindo
identificar os motivos pela qual ela foi tomada, não caracteriza
cerceamento de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
DIPJ. APURAÇÃO DO IMPOSTO. SALDO A PAGAR ZERADO.
CONTRIBUINTE INTIMADO. OMISSÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
A omissão do contribuinte em atender intimação para corrigir
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica que
indica inexistência de saldo credor de imposto de renda impede
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

reconhecer o direito de crédito vindicado, ante a ausência de sua certeza
e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Com a interposição de RV (fls. 83/90), os autos subiram ao CARF, sendo
apreciado por esta Turma e baixados em diligência, conforme Resolução citada no preâmbulo,
cujo relatório, da lavra do então Relator, Conselheiro Murillo Lo Visco, por bem resumir os fatos
e pela concisão, adoto e transcrevo (fls. 146/149):
“Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 83 a 90, interposto pela Contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 16-28.715 (fls. 71 a 74), proferido em 22/12/2010
pela 1a Turma da DRJ/São Paulo.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve a
decisão da Autoridade competente da Derat São Paulo (fl. 55) que não reconheceu
saldo negativo de IRPJ de 2002 sob o fundamento único de que não houve apuração
de saldo negativo na respectiva DIPJ. Por consequência, não foi homologada a
declaração de compensação em que a Contribuinte pretendia utilizar o direito
creditório pleiteado, do que resultou a cobrança dos débitos não compensados, em
valor original total de R$ 37.050,00.
O saldo negativo pleiteado foi demonstrado no PER/DComp no 39208.62447.
220903.1.3.02-8729 (fls. 45 a 50), transmitido em 22/09/2003, e alcançou o montante
original de R$ 515.641,95, integralmente composto de IRRF do código da receita
3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa.
Antes da expedição do Despacho Decisório, a Contribuinte foi intimada a corrigir a
divergência (fl. 53), mas assim não o fez.
Contra o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2 a 13, em que sustentou, basicamente, que seu direito existe,
que a DIPJ não foi preenchida corretamente, e que essa divergência de informações
entre DIPJ e DComp não tem o condão de invalidar as compensações pretendidas.
Acrescentou que o Despacho Decisório é nulo, em razão de inviabilizar o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que “não é nulo o ato
aqui impugnado que se mostra sucinto, mas suficientemente fundamentado, não se
verificando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da contribuinte”. No
mérito, confirmando o que restaram decidido pela Derat, destacou que “a contribuinte
informou em sua Dipj que o imposto apurado no encerramento do período coincidiu
com o montante das estimativas antecipadas ao longo do ano-calendário, não
remanescendo, desta maneira, saldo a pagar, nem o ventilado direito creditório de R$
515.641,95”.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual sustenta que seu direito à compensação permanece
hígido, em razão de efetivamente possuir o crédito utilizado, “decorrente do prejuízo
fiscal acumulado no exercício de 2002, ano-calendário 2001”.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

Com o seguinte encaminhamento do voto pela conversão do julgamento em
diligência:
“O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razão pela
qual dele conheço.
Conforme relatado, em 22/09/2003, a Recorrente pretendeu compensar saldo negativo
de IRPJ de 2002, com débitos que, em valor original, alcançaram o valor de R$
37.050,00. No entanto, seu direito creditório não foi reconhecido pela Autoridade
competente da Derat São Paulo sob o fundamento único de que não havia saldo
negativo informado na DIPJ, decisão essa que foi mantida pelo órgão julgador de
primeira instância.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual sustenta que seu direito à compensação permanece
hígido, em razão de efetivamente possuir o crédito utilizado, “decorrente do prejuízo
fiscal acumulado no exercício de 2002, ano-calendário 2001”.
Quanto a essa alegação, cumpre esclarecer que a única forma segundo a qual eventual
prejuízo fiscal acumulado no ano-calendário 2001 poderia repercutir sobre saldo
negativo de IRPJ de 2002 (que é o direito creditório aqui vindicado) seria reduzindo a
base de cálculo do Imposto devido (em 2002). No entanto, a Contribuinte não trouxe
qualquer início de prova que pudesse sustentar tal alegação.
De toda sorte, em análise à Ficha 12A da DIPJ do ano-base 2002 (fls. 69 e 70),
verifica-se que a linha destinada ao IRRF encontra-se zerada. Por outro lado,
conforme relatado, o saldo negativo pleiteado, demonstrado no PER/DComp no
39208.62447.220903.1.3.02-8729, seria integralmente composto de IRRF do código
da receita 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa.
Há portanto uma clara divergência, relevante, nas informações que estão de posse da
própria Receita Federal, evidenciando que é grande a probabilidade de a Contribuinte
realmente ter se equivocado no preenchimento da DIPJ, o que, de forma alguma, pode
validamente obstaculizar o exercício de um direito eventualmente existente.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência,
remetendo-se os autos à Autoridade competente da Unidade de Origem, para que
sejam esclarecidos os seguintes pontos, sem prejuízo de outras verificações que
entender necessárias:
a) o IRPJ devido no ano de 2002 permaneceu no montante de R$ 1.137.913,65, ou
algum evento posterior alterou esse valor?
b) qual o montante das estimativas mensais efetivamente recolhidas ou compensadas
pela Recorrente no ano-base de 2002?
c) qual o montante das retenções na fonte efetivamente sofridas pela Recorrente no
ano-base de 2002, relativamente a receitas que tenham sido oferecidas à tributação
naquele ano?
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

d) existe alguma outra antecipação ou dedução do Imposto anual devido em 2002?
e) se, de fato, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ em 2002, houve
restituição ou alguma outra utilização desse direito creditório além das
compensações pretendidas no presente processo?
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe
a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas, caso
assim desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário”.
Baixados os autos à unidade de origem, a determinação foi cumprida pela
Autoridade Tributária local e encerrada através de relatório circunstanciado (Informação Fiscal –
fls. 241/244) com juntada da DIPJ (fls. 156/188), DCTF (fls. 189/198), DIRF (fls. 199/200) e
informações e documentos diversos extraídos dos sistemas da RFB.
Cientificada, a recorrente manifestou-se acerca da conclusão da diligência (fls.
248/250).
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade e cumprimento de todos os requisitos
inerentes ao recurso voluntário, de modo que o recebo e dele conheço.
Trata-se de matéria de prova, motivo da conversão do julgamento em
diligência, tendo o então Conselheiro Relator entendido haver argumentos da recorrente que
mereceriam a devolução dos autos para análise da unidade de origem a fim de que fossem
confirmadas (ou não) suas alegações.
Resumindo a lide, está-se diante de pedido de restituição/compensação
formulado pela contribuinte através o PER/DCOMP no 39208.62447.220903.1.3.02-8729 (fls.
45/50) no valor de R$ 515.641,95.
Segundo informado pela recorrente (petição juntada – fls. 248), esse valor
representaria o “saldo negativo de IRPJ acumulado no exercício de 2002, ano-calendário de 2001”.
Em outras palavras, para comprovação deste pleito e seu montante, a DIPJ do
Ex/2002 – AC/2001, Ficha 12A deveria apresentar referido SN como “IRPJ a Pagar negativo”, o
que não se vê nos autos (fls. 69/70):

Ou seja, não haveria saldo negativo de IRPJ em 2001 que pudesse suportar o
pedido FORMULADO.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

Como bem apontado pelo então Relator Murillo Lo Visco no seu voto pela
conversão em diligência (fls. 148), “cumpre esclarecer que a única forma segundo a qual eventual
prejuízo fiscal acumulado no ano-calendário 2001 poderia repercutir sobre saldo negativo de IRPJ de
2002 (que é o direito creditório aqui vindicado) seria reduzindo a base de cálculo do Imposto devido (em
2002). No entanto, a Contribuinte não trouxe qualquer início de prova que pudesse sustentar tal
alegação”.
De outro lado, ainda segundo o voto pela diligência, “em análise à Ficha 12A da
DIPJ do ano-base 2002 (fls. 69 e 70), verifica-se que a linha destinada ao IRRF encontra-se zerada. Por
outro lado, conforme relatado, o saldo negativo pleiteado, demonstrado no PER/DComp no
39208.62447.220903.1.3.02-8729, seria integralmente composto de IRRF do código da receita 3426 -
Aplicações Financeiras de Renda Fixa. Há portanto uma clara divergência, relevante, nas informações
que estão de posse da própria Receita Federal, evidenciando que é grande a probabilidade de a
Contribuinte realmente ter se equivocado no preenchimento da DIPJ, o que, de forma alguma, pode
validamente obstaculizar o exercício de um direito eventualmente existente”.
Foi com este intuito que os autos baixaram à origem para atendimento ao
previsto na Resolução no 1402-000.977, de 13 de fevereiro de 2020 e que foram trazidas pela
Autoridade Tributária na Informação Fiscal abaixo reproduzida (fls. 241/244):
“1. A presente Informação Fiscal tem por objetivo atender a Resolução
n° 1402-000.977 – 1a Seção de Julgamento/4a
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de 13 de
fevereiro de 2020, fls 146 a 149, que decidiu por converter o julgamento
do recurso em diligência a unidade de origem, para que sejam
respondidos questionamentos sobre o crédito pleiteado pelo contribuinte,
qual seja, saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano-calendário de
2002.
2. Em relação a delimitação do ano-calendário, segue-se o definido no
relatório da Resolução n° 1402-000.977 – 1a Seção de Julgamento/4a

Fiscais.
3. Procede-se, portanto, o relato das informações, conforme solicitado.
4. O presente processo trata da Dcomp n° 39208.62447.220903.1.3.02-
8729 na qual o contribuinte solicita reconhecimento de direito creditório
relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002 no valor original
de R$ 515.641,95, composto exclusivamente de valores retidos na fonte,
para fins de compensação, fls 45 a 50.
5. Após processamento eletrônico da Dcomp referida foi emitido, em
18/07/2008, Despacho Decisório no de rastreamento 775588200, que
indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a compensação declarada
(fl 55), por não haver crédito disponível conforme será analisado a
seguir.
6. Tendo em vista o crédito pleiteado, é necessário proceder à análise da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) que é o instrumento por meio do qual o contribuinte deve
informar os débitos de estimativas mensais de IRPJ e a composição do
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

respectivo saldo negativo/imposto a pagar de IRPJ para o ano-
calendário de referência.
7. Em 12/05/2003 foi recepcionada a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –DIPJ original, relativa ao ano-
calendário de 2002, em que o contribuinte opta pela tributação pelo
lucro real anual. A declaração foi processada e liberada, conforme fls
156 a 188.
8. Ao final do ano-calendário de 2002, não apurou saldo negativo de
IRPJ, uma vez que o valor do IR alcançou R$ 1.250.764,38 e o valor de
IR pago por estimativa somou o mesmo montante, resultando em IR a
pagar igual a zero, de acordo com informações da Ficha 12A – Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ.
9. Consoante DIPJ, durante o ano-calendário em análise, apurou
estimativas de IRPJ com base nos balancetes de redução/suspensão nos
meses de janeiro a julho e outubro a dezembro. Na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), fls 189 a 198, declara
que quitou as estimativas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2000.
10. Ocorre que estas compensações não foram confirmadas. O saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 foi analisado no processo
n° 10830.902441/2006-22 e por meio da emissão do Acórdão n° 1402-
004.495 - Seção de Julgamento/4a
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de 13 de fevereiro de
2020, fls 203 a 209 foi decidido pela homologação tácita da Dcomp n°
24659.21108.220903.1.3.02-0095,
que
trata
da
solicitação
de
reconhecimento de direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2000.
11. Sendo assim, em conformidade com a Solução de Consulta Interna n°
16 – Cosit, de 2012, ainda que os débitos de estimativas apurados no
curso do ano-calendário de 2002 estejam homologados tacitamente, é
necessário verificar se o crédito utilizado na compensação era revestido
dos atributos de liquidez e certeza. No caso em tela, conforme análise
realizada eletronicamente, fls 201 e 202, o saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2000 não foi confirmado.
12. Deste modo, as estimativas apuradas nos meses de janeiro a julho, e
outubro a dezembro não foram efetivamente pagas e não podem ser
consideradas na dedução do IRPJ apurado ao final do ano-calendário de
2002.
13. Por outro lado, os valores utilizados de IRRF, utilizados como
dedução do valor de estimativas a pagar, foram parcialmente
confirmados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), transmitida pela fonte pagadora em que consta o contribuinte
como beneficiário, 199 a 200.
14. O indébito tributário de saldo negativo decorrente das retenções de
IR apenas se configura se os rendimentos correspondentes integrarem a
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

base de cálculo do imposto (lucro real, presumido ou arbitrado), o que
foi corroborado pelo cotejo do valor do rendimento bruto recebido
consoante declarado pela fonte pagadora em DIRF e os valores
correspondentes a outras receitas financeiras informadas pelo
contribuinte na Ficha 06A – Demonstração do Resultado da DIPJ.
15. Portanto, de acordo com o supra explanado, os valores que deveriam
constar na 12A- Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real da DIPJ são os seguintes:

Na sequência, respondeu aos quesitos formulados na Resolução desta Turma:
“16. Em relação aos questionamentos específicos constantes na
Resolução n° 1402-000.977 – 1a Seção de Julgamento/4a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
responde-se conforme segue:
a.)
o IRPJ devido no ano de 2002 permaneceu no montante de R$
1.137.913,65, ou algum evento posterior alterou este valor?
Este valor corresponde ao IRPJ devido ao final do ano-calendário de
2001, fls 68 a 70. O IRPJ devido no ano de 2002 alcançou R$
1.250.764,38, conforme DIPJ às fls 156 a 188. Nenhum evento posterior
alterou este valor.
b.)
Qual o montante das estimativas mensais efetivamente recolhidas
ou compensadas pela Recorrente no ano-base de 2002?
O montante de estimativas efetivamente recolhidas foi zero. Não foram
confirmadas as compensações de estimativas declaradas, conforme
acima verificado, tampouco foi localizado quaisquer pagamentos a título
de estimativa mensal, fl 155.
c.)
Qual o montante das retenções na fonte efetivamente sofridas
pela Recorrente no ano-base de 2002, relativamente a receitas que
tenham sido oferecidas à tributação naquele ano?
O montante de retenções na fonte confirmadas foi de RS 476.386,10,
conforme DIRF às fls 199 e 200.
d.)
Existe alguma outra antecipação ou dedução do Imposto anual
devido em 2002?
Não.
e.)
Se, de fato, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ em
2002, houve restituição ou alguma outra utilização desse direito
creditório além das compensações pretendidas no presente processo?
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

Não apurou saldo negativo em 2002, e não foi localizado nenhum
processo ou Dcomp que tenha utilizado o direito creditório deste
processo, fls 210 a 234.
17. Por fim, deve ser observado que ainda que o contribuinte afirme
haver apurado crédito não juntou a este processo quaisquer provas de
que tenha realizado pagamentos/compensações a título de estimativa, ou
qualquer lançamento contábil que comprove o crédito alegado.
18. Portanto, não há qualquer valor a ser reconhecido ao contribuinte a
título de saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2002, uma vez que foi
apurado um saldo de IRPJ a pagar de R$ 774.378,28”.
Resumindo, de acordo com a manifestação da Autoridade Tributária não foi
apurado saldo negativo de IRPJ nem em 2001, nem em 2002 (anos-calendário).
Com isso, não haveria como validar o pedido.
Em contraparte, a recorrente acostou manifestação (fls. 248/250) rebatendo as
conclusões da diligência.
Excertos mostram sua posição:
“6. Em Resolução, esse Egrégio Colegiado entendeu relevante converter
o feito em diligência para sanar a divergência entre a informação da
PER/DComp que teria sido composta integralmente por crédito advindo
de IRRF (código 3426) e a Ficha 12a do ano-base 2002, na qual, a linha
destinada ao IRRF encontra-se zerada.
7. Verifica-se pelas informações prestadas que, nos termos do alegado
pela ora manifestante, ocorreram retenções na fonte no valor de R$
476.386,10, consoante DIRF (às fls. 199/200), corroborando com os
motivos expostos pela ora manifestante de que ocorrera, tão somente,
equívoco no preenchimento dos documentos contábeis. A ausência do
preenchimento correto, conforme referido em Resolução, não pode servir
de óbice para o reconhecimento do crédito.
8. Ou seja, o descumprimento de uma obrigação acessória por parte da
ora manifestante, qual seja, ter deixado de declarar a integralidade dos
créditos a que fazia jus, quando da entrega da DIPJ, não pode acarretar
a perda do seu direito legalmente garantido ao crédito utilizado.
9. Ainda, a respeito de outras compensações realizadas, observa-se que a
Autoridade da Unidade de Origem, com intuito de retirar a higidez do
presente crédito, junta telas do sistema da RFB (às fls. 201/202) referente
a processo1 da ora recorrente, informando que uma vez que as
homologações foram tácitas não haveria como verificar a liquidez e
certeza dos créditos.
10. No entanto, embora a homologação tenha ocorrido de maneira
tácita, conforme depreende-se pela leitura do Acórdão 1402-004.495 (fls.
203/208), tal fato não retira a liquidez e certeza atribuídas aos créditos
do exercício de 2001. A homologação tácita do referido processo
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

decorreu do entendimento, desse e. Colegiado, que, por já terem
transcorridos mais de dezesseis anos desde a transmissão do
PER/Dcomp e em razão da impossibilidade de anular o Despacho
Decisório e o Acórdão da DRJ, por falta de previsão legal, a medida
correta seria a homologação tácita dos pedidos.
11. Além disso, o direito ao crédito utilizado pela ora manifestante, para
compensar os débitos de IRPJ, correspondente ao saldo negativo de IRPJ
do exercício de 2002, decorre da apuração de prejuízo fiscal do ano-
calendário de 2001, a título de IRPJ, direito esse legalmente garantido.
Em que pese tal informação ter constado no pedido de compensação, a
Autoridade competente deixa de se referir sobre esse crédito ao
responder os questionamentos con gê ‘ “
Postos os fatos, argumentos das partes, conclusão do procedimento de
diligência e contraponto da recorrente, passo ao voto.
Como se sabe, diligências prestam-se a fornecer subsídios aos julgadores para a
prolação de decisões. Nesse aspecto, a conversão do julgamento em diligência como avençado
pela Resolução no 1402-000.977 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
de 13 de fevereiro de 2020, foi fundamental, no entendimento da Turma, para que fossem
trazidos aos autos informações relevantes e só possíveis de obter pela Unidade de origem da
RFB.
Na mesma linha, mas em outro tom, como também é consabido, as conclusões
de diligências não vinculam os Conselheiros do CARF que podem com elas concordar, discordar
ou concordar parcialmente.
No caso concreto, entendo aplicável a terceira via, ou seja, este Relator
concorda em parte com o que foi relatado pela Autoridade Fiscal que presidiu a diligência,
conforme abaixo se discorre.
1. DISCORDÂNCIA COM AS CONCLUSÕES DA DILIGÊNCIA
Aduz a condutora do feito que a recorrente, “durante o ano-calendário em
análise, apurou estimativas de IRPJ com base nos balancetes de redução/suspensão nos meses de janeiro
a julho e outubro a dezembro. Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), fls
189 a 198, declara que quitou as estimativas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
Ocorre que estas compensações não foram confirmadas. O saldo neg -
- -
- g
Fiscais, de 13 de fevereiro de 2020, fls 203 a 209 foi decidido pela homologação tácita da Dcomp n°
24659.21108.220903.1.3.02-0095, que trata da solicitação de reconhecimento de direito creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2000”.
Para concluir que, “assim, em conformidade com a Solução de Consulta Interna n°
16 – Cosit, de 2012, ainda que os débitos de estimativas apurados no curso do ano-calendário de 2002
estejam homologados tacitamente, é necessário verificar se o crédito utilizado na compensação era
revestido dos atributos de liquidez e certeza. No caso em tela, conforme análise realizada
eletronicamente, fls 201 e 202, o saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2000 não foi confirmado. Deste
modo, as estimativas apuradas nos meses de janeiro a julho, e outubro a dezembro não foram
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

efetivamente pagas e não podem ser consideradas na dedução do IRPJ apurado ao final do ano-
calendário de 2002”.
Data vênia, não comungo deste raciocínio e nem com o sufragado pela SCI
Cosit no 16/2012.
A se entender que uma decisão que homologou tacitamente um pedido de
compensação e já transitou em julgado na área administrativa com o respectivo processo
devidamente arquivado possa ser revista em um momento futuro, pela mesma Autoridade
Tributária que fictamente homologou, no momento “1”, por decurso de prazo, os mesmos
valores e informações agora não aceitos no momento “2”, além de ferir os mais elementares
princípios da lógica, afronta o artigo 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei no 9.784/1999,
reguladora do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla
defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
(...)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada
aplicação retroativa de nova interpretação.
Além disso, ofende a segurança jurídica, princípio consagrado em nosso
ordenamento e unânime na doutrina, como ensina o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, para
quem “a segurança encerra valores e bens jurídicos que não se esgotam na mera preservação da
integridade física do Estado e das pessoas: açambarca em seu conteúdo conceitos fundamentais para a
vida civilizada, como a continuidade das normas jurídicas, a estabilidade das situações constituídas e a
certeza jurídica que se estabelece sobre situações anteriormente controvertidas”. (Temas de Direito
Constitucional, 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.49).
Igualmente para Sergio Ferraz e Adílson Dallari, citados por Bandeira de Mello
(Curso de Direito Administrativo, 18a ed, São Paulo: Malheiros, 2005, p.427). “a Administração
não pode ser volúvel, errática em suas opiniões (...). A estabilidade da decisão administrativa é uma
qualidade do agir administrativo, que os princípios da Administração Pública impõem”.
Em suma, se a Administração adotou determinada interpretação como a correta
para um caso concreto, mesmo fruto de sua inércia que a obrigou a homologar tacitamente um
pedido de compensação formulado SEM QUE TENHA PROCEDIDO À ANÁLISE DO
CRÉDITO (que chamo de “momento 1”!), não pode, em relação a estes mesmos fatos e
montantes negar sua validade no “momento 2”, exigindo uma revisão do procedimento de modo
a fazer uma análise que não foi feita quando tinha poderes legais para isso e delimitação
temporal adequada para tanto, deixando fluir o intervalo quinquenal.
Concretamente, no Acórdão n° 1402-004.495, de 13/02/2020, desta Turma
Ordinária - Processo n° 10830.902441/2006-22 da mesma recorrente, por maioria de votos, foi
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

dado provimento ao pleito da contribuinte para, nos termos do voto do então relator “reconhecer
que, no presente caso, restaram tacitamente homologadas as compensações pretendidas pela
Contribuinte, conforme se depreende do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996”.
Desse modo, ainda que este Relator e os Conselheiros Marco Rogério Borges e
Evandro Correa Dias presentes naquele julgamento, tenham divergido do Colegiado, a decisão
foi tomada e fez coisa julgada, tanto que o PA está hoje no arquivo.
Assim, inequivocamente os valores lá inseridos, MESMO QUE NÃO
TENHAM SIDO ANALISADAS suas origens e composições, foram tornados válidos de modo a
permitir as compensações intentadas.
Ora, ESTES MESMOS VALORES, chancelados na época, compõem a
discussão aqui travada, deles lançando mão a recorrente para apurar o saldo negativo
tratado, não tendo sentido lhe seja impedido este direito em razão do que consta na SCI Cosit no
16/2012, como concluiu a diligência.
Com isso quero dizer que faço outra leitura dos autos e entendo -
contrariamente à posição da Autoridade Tributária, expressa na Informação Fiscal (fls. 241/244 –
itens 8 a 10) - que o valor de R$ 1.250.764,38 referente às estimativas do período deve ser
entendido e chancelado como compensado, na forma do que se discorreu atrás e, desse modo,
a Ficha 12A da DIPJ não deveria apontar, como concluído pela Informação Fiscal, item 15, um
montante de IMPOSTO DE RENDA A PAGAR de R$ 774.378,28 (fls. 243), mas, sim, valores
zerados.
Por oportuno, não é demais lembrar que Soluções de Consultas Internas
traduzem a opinião da Administração Tributária em relação a um fato relatado, vinculando os
servidores do Órgão ao que nela constar e for decidido, MAS NÃO VINCULAM os
Conselheiros do CARF, que podem ou não seguir tais orientações.
2. CONCORDÂNCIA COM AS CONCLUSÕES DA DILIGÊNCIA
De outro lado, diversamente ao discursado no item precedente, perfilo das
conclusões da diligência que reconheceram e confirmaram a existência de retenções na fonte que
aproveitariam à recorrente na composição de seu saldo negativo de IRPJ, mais ainda porque a
própria relatoria que determinou a conversão do julgamento em diligência já suscitara tal
situação fática ao interpelar, em seu voto na Resolução (fls. 148), que “em análise à Ficha 12A da
DIPJ do ano-base 2002 (fls. 69 e 70), verifica-se que a linha destinada ao IRRF encontra-se zerada. Por
outro lado, conforme relatado, o saldo negativo pleiteado, demonstrado no PER/DComp no
39208.62447.220903.1.3.02-8729, seria integralmente composto de IRRF do código da receita 3426 -
Aplicações Financeiras de Renda Fixa”.
Além disso, diretamente fez constar no quesito “c” a seguinte indagação:
c) qual o montante das retenções na fonte efetivamente sofridas pela Recorrente no ano-base de 2002,
relativamente a receitas que tenham sido oferecidas à tributação naquele ano?
Em resposta, a Informação Fiscal aduziu (fls. 242/243):
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

Por outro lado, os valores utilizados de IRRF, utilizados como dedução do valor de estimativas a pagar,
foram parcialmente confirmados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
transmitida pela fonte pagadora em que consta o contribuinte como beneficiário, - fls. 199 a 200.
c.) O montante de retenções na fonte confirmadas foi de RS 476.386,10, conforme DIRF às fls 199 e 200.
As DIRF correspondentes foram juntadas pela Autoridade Fiscal (fls. 199/200):
Portanto, ainda que não naquilo que foi originalmente requerido pela recorrente
no PER/DCOMP no 39208.62447.220903.1.3.02-8729 (R$ 515.641,95), confirmaram-se
retenções na fonte feitas pela Fonte Pagadora WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA –
CNPJ no 93.209.765/0001-17 - no importe de R$ 476.386,10:

Com esse quadro, é possível agora recompor a Ficha 12A, a partir das
conclusões deste voto:
Imposto Sobre o Lucro Real

01 – À Alíquota de 15%
764.858,63
03. Adicional 10%
485.905,75
13. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
476.386,10
16. (-) Imposto de Renda Mensal – Estimativas
1.250.764,38
18. Imposto de Renda a Pagar
(476.386,10)
Ou seja, saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002 no valor de R$
476.386,10.
CONCLUSÃO
Por tudo o que foi exposto e o que mais consta dos autos, voto por dar
provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente para reconhecer o direito creditório
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

pleiteado no PER/DCOMP no 39208.62447.220903.1.3.02-8729 (fls. 45/50), referente ao saldo
negativo de IRPJ – AC/2002 – Ex/2003 no montante de R$ 476.386,10, homologando as
compensações até o limite ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital